Tribunal: TJSP
Processo: 2228742-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE MÓVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ADMITIU A PENHORA DE BENS PERTENCENTES À EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO CONTRATO – DESCONHECIMENTO DOS BENS CONSTRITOS – RECURSO NÃO PROVIDO